Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Querela nullitatis. Litisconsórcio entre cônjuges. Honorários. Litigância de má-fé.
1. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre os cônjuges na ação de nunciação de obra nova derivada de obra irregular em condomínio edilício.
2. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária (REsp. 1.850.512 – Tema 1.076).
3. Litigância de má-fé não configurada.